Tribunal: TJMT
Processo: 1017753-72.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017753-72.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GUNDHER GOMES DUARTE - CPF: 702.098.121-68 (ADVOGADO), SAMIR JOSE SOUZA SILVA - CPF: 013.086.621-06 (PACIENTE), 1º JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), SAMIR JOSE SOUZA SILVA - CPF: 013.086.621-06 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GUNDHER GOMES DUARTE - CPF: 702.098.121-68 (IMPETRANTE), GUNDHER GOMES DUARTE - CPF: 702.098.121-68 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E CULTIVO DE CANNABIS SATIVA LINNEU (ARTS. 33,
CAPUT
, E ART. 33, § 1º, II, DA LEI 11.343/06) –
REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA, INDEFERIDA NA ORIGEM – 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REINCIDÊNCIA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PERICULOSIDADE – GRAVIDADE
IN CONCRETO
– APREENSÃO DE RAZOÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA (275G), PLANTAS DA MESMA ESPÉCIE E APETRECHOS USADOS NA MERCANCIA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
–
INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓS, PARA REVOGAR A PRISÃO
– ENUNCIADO Nº. 43 DA TCCR/TJMT

–
3.

SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA

– ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Escorreita a manutenção da custódia preventiva quando fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, concretamente extraída do contexto do flagrante (apreensão de considerável quantidade de maconha (275g) embalada e de 2 plantas da mesma espécie (
Cannabis Sativa L.)
, além de apetrechos usados na mercancia e do fundado receio de reiteração delitiva do paciente, vez, que ostenta contra si condenação anterior por crime doloso;

2.
Embora apreciáveis, os predicados pessoais, como residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis ao paciente, não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a custódia provisória, notadamente quando identificados, no decreto respectivo, os requisitos e pressupostos ensejadores da medida. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
que dispõe:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”;

3.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem, evidentemente, inadequadas e/ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Samir José Souza Silva
, em que se alega a existência de constrangimento ilegal por parte do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, na decisão por meio da qual o pedido de revogação da preventiva formulado em favor do paciente foi indeferido.

O Impetrante sustenta, em síntese, que a decisão carece de elementos concretos a demonstrar a presença dos requisitos e pressupostos previstos no art. 312 do CPP, posto, que ancorada em alegações genéricas. Ademais, assinala que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis (tais como residência fixa, emprego lícito e família constituída, da qual é arrimo) a evidenciar a desnecessidade da prisão.

Nesses termos, busca a concessão da ordem, em liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente; no mérito, requer seja ratificada a ordem, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus
(Id. 55054973).

Foram anexados documentos
(Ids. 55054974/55039972).

O pedido liminar foi
indeferido
(Id.
55568954
).

As informações judiciais aportaram aos autos (Id.
56431463)
.

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id.
57488989
):

HABEAS CORPUS
– PACIENTE INDICIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA MAJORADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS LEGAIS A SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (275g) - PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 312, DO CPP – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA – APLICAÇÃO DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº. 06, 25, 42 E 43 - PELA
DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 12 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020